Tribunal: TJDFT
Processo: 0711301-81.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por FRANCISCO EDUARDO FERREIRA LUNGUINHO, em face à sentença da 2a Vara de Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo apelante na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. No ato da interposição do recurso, juntou guia bancária desacompanhada do comprovante de pagamento do preparo, razão pela qual foi intimado para sanar a irregularidade (ID. 27228532 e ID. 27747208). Devidamente intimado, apresentou a guia com o respectivo comprovante do preparo na forma simples (ID. 27813080). É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que o apelante deixou de comprovar o pagamento devido de forma tempestiva, estando, portanto, sujeito ao recolhimento em dobro. Embora intimado a sanar a irregularidade, o recorrente limitou-se a comprovar o pagamento na forma simples, mediante juntada do comprovante e da guia correspondente (ID. 27813080). Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 05 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15